Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710815-16.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS FAMILIARES. IATE CLUBE DE BRASÍLIA. NORMAS PREVISTAS NO ESTATUTO. VALIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBservância POR TODOS OS SÓCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. As regras previstas em estatuto social de clube tem força cogente, de sorte que obriga todos os sócios e somente podem ser desconstituídas por decisão assemblear ou por decisão judicial, esta última na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. É legítima a recusa de venda de títulos do clube para dependentes não elencados no rol previsto no Estatuto Social para esse fim. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes apontam violação ao artigo 55 do Código de Processo Civil, alegando a ilegalidade da regra do Edital que prevê que somente dependentes de até 21, ou 25 anos quando universitários, podem concorrer à oferta de títulos familiares. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 55 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora que concluiu que o recorrido “pode exigir dos associados o cumprimento dos requisitos previstos no referido edital para a aquisição de títulos, tendo em vista que foi expedido com estrita observância aos critérios estabelecidos no seu Estatuto Social” (ID 10310175-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial, encontra óbice nos enunciados 5 e 7, amos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003